Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL ESTIPULADO NA SENTENÇA À ÉPOCA PROFERIDA NA AÇÃO DE ALIMENTOS PRINCIPAL. PECULIARIDADE DO CASO QUE DEMANDA A SUA MANUTENÇÃO. GASTOS COM COPARTICIPAÇÃO NO PLANO DE SAÚDE EM QUE A ALIMENTADA É DEPENDENTE. RAZOABILIDADE DO DESCONTO COM LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DO RATEIO.
1. Trata-se de apelação cível interposta nos autos da ação de revisão de alimentos em que a alimentada (ex-cônjuge) postula a majoração do percentual de incidência de 10% (dez por cento), inicialmente arbitrado na sentença proferida no ano de 2007, para 30% (trinta por cento), bem assim que não se decote qualquer valor a título de eventuais custos com a coparticipação do plano de saúde em caso de utilização do benefício.
2. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade.
3. Malgrado as peculiaridades do caso justifiquem a manutenção do pensionamento, tendo em vista se tratar de idosa com consideráveis problemas de saúde, não se pode desconsiderar o fato de que a fixação de alimentos entre ex-cônjuges objetiva assegurar ao necessitado apenas as condições de se manter de forma digna após o rompimento do vínculo, o que não significa que deva ser mantido o padrão de vida experimentado na constância do casamento. Precedentes.
4. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a manutenção do valor que vem sendo pago pelo alimentante.
5. Afigure-se justo e razoável o decote de eventual gasto com a coparticipação da ex-cônjuge dependente do plano de saúde do outro consorte, pois não se trata do valor base ordinariamente descontado pela mera dependência, mas do efetivo uso dos benefícios do plano que não estão incluídas em suas despesas habituais, porquanto repercute no trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade ao criar dívida de montante incerto.
6. Todavia, ainda que se considere justa a referida compensação com o valor pago no pensionamento, não se pode desconsiderar o fato de que a alimentada é idosa e, em tese, pode vir a necessitar de atendimento médico com recorrência, podendo ocasionar descontos que possam esvaziar o recebimento da pensão alimentícia, a ponto de colocar em risco a sua própria subsistência e a finalidade do instituto. Logo, razoável que a dedução em razão da coparticipação, no vertente caso, seja limitada a 10% (dez por cento) do valor pago mensalmente a título de alimentos, sendo que o excedente ficará a carga do alimentante.
7. Repele-se o pedido de redistribuição dos honorários sucumbenciais, pois, no caso, arbitrados de forma proporcional à luz do art. 86 do CPC.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.